Tribunal: CARF
Processo: 10880.926997/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926997/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.893 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
DINSER FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus da contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito creditório no
âmbito do processo administrativo fiscal, já que o alega, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que improcedente a Manifestação de Inconformidade. O
Despacho Decisório, emitido em 03/07/2013, não reconheceu o crédito declarado por meio da
PER/DCOMP n.° 09456.00494.190407.1.1.01-3441, referente à utilização do saldo credor do IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926997/2013-48
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.893 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926997/2013-48

apurado no 3o trimestre/2006. Como consequência, homologou parcialmente a compensação
declarada por meio da PER/DCOMP n.° 11879.14087.060409.1.7.01-7584 e apontou não haver
valor a ser restituído para a PER/COMP n.° 09456.00494.190407.1.1.01-3441.
Cientificada do despacho, a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade de fls. 64/72, na qual, em síntese, alegou que:
i.
atuou dentro do previsto no art. 74, caput, da Lei no 9.430/96, utilizando-se
da compensação de débitos tributários com base no princípio
constitucional da não-cumulatividade;
ii.
a compensação do crédito tributário é amplamente amparado pelo
princípio da não cumulatividade, previsto no artigo 170 do CTN;
iii.
a Instrução Normativa RFB n° 900/2008, revogada pela Instrução
Normativa RFB n° 1.300/2012, que estabelece normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, prevê que os créditos a serem compensados pelo
sujeito passivo, sofrerão a incidência de acréscimos legais até a data da
entrega da declaração do pedido de compensação;
iv.
utilizou como fundamento legal da decisão que homologou parcialmente a
compensação declarada, o artigo 11 da lei 9.799/99, que alterou a
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, relativamente
ao aproveitamento de créditos e à equiparação de atacadista a
estabelecimento industrial, sendo que o artigo mencionado, faz menção
direta ao disposto nos artigos 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 1996, que
autoriza o contribuinte possuidor de saldo credor de IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem (MP, PI e ME), aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, impossibilitado de compensar com o IPI devido a saída de outros
tributos, a utilizar o referido crédito para compensação de débitos relativos
a quaisquer outros tributos e contribuições administrados por aquele
órgão;
v.
a análise realizada pela Sra. Auditora Fiscal foi elaborada apenas com o
Livro Fiscal de Registro e Apuração de IPI original, desconsiderando um
eventual erro de direito com as compensações efetuadas no Livro referente
ao ano-calendário 2006/3° Trimestre; considerando o Livro Fiscal do ano
de 2006 retificado, os saldos estão transcritos corretamente, isso quer
dizer, que não resta dúvidas quanto a demonstração de toda a origem da
compensação como toda a origem do débito fiscal federal administrado
pela Secretaria da Receita Federal, ora autoridade autuante, devendo ser
declarada improcedente a diferença apontada no despacho decisório no
valor de total de R$2.929,70;
vi.
a fundamentação da decisão ora impugnada, que homologou parcialmente
a compensação declarada, não encontra guarida nas declarações
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.893 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926997/2013-48

apresentadas pela empresa contribuinte, que efetuou de forma correta a
referida compensação, exercendo de forma regular um direito garantido
constitucionalmente; e
vii.
a anulação do despacho decisório, que seja reconhecida a não
cumulatividade do imposto, a extinção do crédito tributário e que seja
declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o
julgamento da manifestação de inconformidade.
Ao analisar a questão, a DRJ, por meio do Acórdão n.o 108-001.037, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade improcedente por entender, em síntese, que a
divergência entre o crédito solicitado pela Recorrente e aquele reconhecido no Despacho
Decisório refere-se ao saldo inicial do período de apuração do crédito objeto dos pedidos de
ressarcimento/compensação.
Ato contínuo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 107/117), no qual
basicamente reproduz as mesmas argumentações de defesa já trazidas quando da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA ANÁLISE DO CRÉDITO.
É importante destacar que, apesar do compêndio sobre compensação e restituição
apresentada pela Recorrente, verifica-se nos detalhamentos da análise do crédito, da
compensação e saldo devedor (fls. 62), no “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento
de IPI)”, que não houve no trimestre qualquer glosa de créditos ressarcíveis ou não ressarcíveis,
e nem reclassificação de créditos de ressarcíveis para não ressarcíveis, não havendo, portanto,
controvérsia sobre estas matérias.
A demanda trata especificamente sobre a existência ou não de saldo credor inicial
no período de apuração do crédito objeto da PER/DCOMP em análise.
Entendeu o Despacho Decisório que a Recorrente não teria saldo inicial a ser
considerado no cômputo dos saldos a serem ressarcidos no período. Tal entendimento foi
confirmado pela DRJ, que assim delimitou a controvérsia:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.893 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926997/2013-48

“Constata-se nos demonstrativos que um dos motivos do indeferimento parcial é
a divergência existente entre o saldo inicial da escrita em 01/07/2006, constante
do “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível” (R$ 0,00) e o
saldo inicial indicado pela interessa, à fl. 05, no PER/DCOMP (“Saldo Credor
no Período Anterior” de R$ 62.190,41). Tal divergência é decorrente do fato de
que o saldo inicial constante no “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível”, já está ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em
PER/DCOMPs de trimestres anteriores, conforme indicado no campo
“Observações: Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao
Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos
valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Esse
saldo (saldo credor inicial) não é passível de ressarcimento.”

Em pesquisa nos sistemas da Receita Federal constatei que a empresa apresentou
PER/DCOMPs para todos os trimestres anteriores, não havendo saldo inicial
para o trimestre em análise. A título de exemplo, a interessada apresentou o
PER/DCOMP Retificador no 35974.87346.060409.1.7.01-8270, no valor de R$
17,540,60 para o 1o trimestre de 2006 e o PER/DCOMP Retificador no
36601.07011.060409.1.7.01-2444, no valor de R$ 26.163,73 para o 2o trimestre
de 2006.

Outra divergência constatada é que os valores informados pela requerente no
PER/DCOMP em análise como “Ressarcimentos de Créditos”, R$ 17.000,00 em
julho/2006 (vide fl. 12), R$ 24.000,00 em agosto/2006 (vide fl. 15) e R$ 19.000,00
em setembro/2006 (vide fl. 18) estão errados e não trazem qualquer relação com
os valores objeto dos PER/DCOMPs apresentados anteriormente.”

Os contribuintes que possuem créditos acumulados de IPI podem solicitar o
ressarcimento desses créditos junto à Receita Federal do Brasil (RFB). Esse procedimento está
previsto na legislação tributária e pode ser realizado por meio de pedido formal, desde que o
crédito seja legítimo e esteja devidamente comprovado. O pedido de ressarcimento comumente é
feito quando a empresa não possui débitos de IPI a serem compensados e deseja recuperar o
valor em dinheiro.
Outra possibilidade é a utilização do crédito acumulado para abater débitos
futuros de IPI. Nesse caso, o crédito é transportado para o período seguinte, podendo ser
utilizado para compensar o imposto devido em operações futuras.
Verifica-se, assim, no presente caso, que o crédito de IPI já havia sido
integralmente consumido, não havendo, portanto, qualquer saldo credor inicial declarado na
PER/COMP n.° 09456.00494.190407.1.1.01-3441 em análise.
No caso, conforme demonstrado pela DRJ, a Recorrente apresentou
PER/DCOMPs para os trimestres anteriores, consumindo integralmente o crédito de IPI dos
períodos anteriores e, dessa forma, não havia, portanto, saldo credor de ressarcimento de IPI a
ser transportado para o 3° trimestre de 2006.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.893 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926997/2013-48

Em que pese tais informações, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual
apresentou apenas alegações genéricas, optando por não rebater diretamente o acórdão recorrido,
não juntou documentos hábeis a comprovar seu direito creditório e não apontou quais seriam os
possíveis equívocos da análise fiscal.
Cabe ao contribuinte que requer o ressarcimento de crédito, o ônus de comprovar,
por meio de provas hábeis e idôneas, a sua existência, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Reitera-se, nesse sentido, que quem deve provar que tem o direito aos créditos, no
caso, é a Recorrente que pede o ressarcimento. De acordo com o art. 36 da Lei n.o 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da
prova incumbe a quem alega, no mesmo sentido do Código de Processo Civil, tal como acima
transcrito, que se aplica subsidiariamente aos Decreto n.os 7.574/2011 e 70.235/1972.
Conclui-se, portanto, que não restou comprovada o direito creditório pleiteado.

3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 128
DF CARF MF
Original